Tribunal: STF
Processo: HC 136075
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão do Superior Tribunal de Justiça que julga prejudicado habeas corpus com base na ocorrência superveniente de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em processo intersubjetivo do qual o paciente fez parte, acerca da matéria.



    3. Referida decisão, por sua vez, não se submete a revisão pela via do habeas corpus, forte no descabimento da impetração contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.